Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010926-19.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA CORREA FERREIRA - CPF: 631.900.101-10 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese,
ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, pois além de suscitar tese que contraria o que ela mesma aduziu na petição inicial, no mérito reproduziu literalmente os argumentos expostos na petição inicial.

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, também tem firme o posicionamento de que a parte deve impugnar os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.

3- Segundo o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma da decisão singular, porque o recurso de apelação não impugnou a sentença, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1010926-19.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto
por
Maria Cristina Correa Ferreira
em virtude da decisão constante do Id. 52492953, em que não conheci do Recurso de Apelação por ela interposto, por não impugnar os fundamentos da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A
.

De acordo com a Recorrente, diferente do que consta na decisão agravada, nas razões do Apelo sustentou categoricamente o erro de julgamento da sentença, porque foi proferida, tão somente, com base nas provas produzidas pelo Banco Recorrido.

Aduz que atacou a sentença, na medida em que durante a instrução processual, pretendeu a produção de prova pericial, porque não reconhece a veracidade dos documentos apresentados pelo Banco Recorrido.

Afirma que embora tenha diligenciado no sentido de tentar cessar os descontos, a Juíza singular ignorou os fundamentos.

Assim, assevera que não houve repetição literal da petição inicial, pois observou o princípio da dialeticidade ao interpor o recurso, no qual precisamente apontou erro de procedimento e, por esse motivo, requereu que a sentença fosse cassada.

Logo, aduz que o Recurso de Apelação deve ser conhecido.

Ainda afirma que, em que pese ao Juízo de origem ter julgado improcedentes os seus pedidos com base em documentos unilaterais juntados pelo Banco Recorrido, todos os documentos foram impugnados, inclusive com a solicitação de vias originais para fins de realização de prova pericial.

Argumenta que
“todos os descontos levados a efeito pela instituição financeira Agravada foram realizados de forma indevida, de modo que uma vez reconhecida a ilegalidade, mediante dilação probatória pericial, a devolução se daria em dobro.”

Sustenta que
“como asseverado durante todo o processo, após constatar a existência dos descontos realizados pela Agravada, a Agravante solicitou imediatamente a suspensão e o reembolso.”

Relembra que esta Corte Estadual tem firme o entendimento de que quando há descontos indevidos, a repetição deve ocorrer na forma dobrada.

Conclui o capítulo aduzindo que
“no caso dos autos, considerando que a Agravante efetuou o pagamento de R$ 4.586,17 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), tem-se que lhe é devida a restituição de R$ 3.839,20 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida.”

No que tange à indenização por danos morais, afirma que a pretensão é igualmente procedente, porque este Tribunal entende que descontos indevidos realizados em folha de pagamento é fato que causa abalo psicológico indenizável e que, na hipótese, os descontos indevidos
“causaram profundo abalo psicológico, na medida em que foram subtraídas quantias por lapso temporal considerável.”

Por fim, além do provimento do recurso, a Agravante pede seja “afastada” a multa do artigo 80, do CPC, e requer o prequestionamento dos artigos 1.002, 1.010, 1.022 c/c 489, § 1.o, inciso IV, todos do CPC, bem como do artigo 42 do CDC e artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

Contrarrazões no Ide. 55329498.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a Ação
Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do Banco Agravado, Maria Cristina Correa Ferreira alegou que depois de buscar e obter junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura de Cuiabá, informações sobre descontos ativos em sua folha de pagamento, ficou espantada ao perceber que o Banco Apelado descontava montantes do seu subsídio sob a rubrica de cartão de crédito,
já que jamais contratou tal serviço,
pois no seu entender, havia realizado apenas empréstimo consignado
.

Afirmou que solicitou cópia do suposto contrato e que depois de ter acesso ao documento constatou que no instrumento não havia informações da operação, e que não se tratava de empréstimo consignado, mas de suposta adesão a cartão de crédito
.

Afirmou que, por diversas vezes, prepostos da instituição financeira lhe informou que havia crédito disponível em seu favor e que só bastaria sua concordância para que o dinheiro fosse creditado em sua conta; entretanto, não lhe esclareceram que a oferta seria averbada em sua matrícula como cartão de crédito, mediante solicitação de saques realizados por meio de transferências eletrônicas.

Argumentou que foi ludibriada em virtude da falta de informação e transparência, já que
acreditava que estava contratando empréstimo consignado, quando na verdade foi averbado débito decorrente de cartão de crédito rotativo
.

Reconheceu que o Banco BMG S.A. creditou em sua conta o valor de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais) e que fez uso do montante; contudo, reiterou que pensava ter contraído empréstimo e não contratado cartão de crédito
.

Asseverou que jamais recebeu qualquer cartão e que tampouco o utilizou; todavia, desde setembro de 2012, o Banco tem descontando valores de seu subsídio, cujo montante, até o ajuizamento da ação, já totalizava R$ 4.856,17 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos).

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinado ao Banco Apelado que suspendesse os descontos consignados.

No mérito, além de pedir a ratificação da medida liminar, requereu a revisão do contrato, reconhecendo e declarando, como natureza da operação, a contratação de empréstimo consignado, bem como para que fosse declarado quitado o empréstimo, com a utilização de taxa de juros de 2,15%.

A Apelante também pugnou que o Banco Apelado fosse condenado a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente que, no seu entender, corresponde à quantia de R$ 3.839,20 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pedido liminar foi indeferido, dando azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007968-86.2020.8.11.0000 que, em análise perfunctória, manteve hígida a decisão agravada. No mérito, o Agravo não foi conhecido, diante da perda superveniente do seu objeto com a prolação da sentença objeto deste Apelo.

Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, o feito foi sentenciado e os pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformada, a Agravante interpôs Recurso

de Apelação.

Naquela oportunidade suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob a tese de que é imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica,
porque deveria lhe ser assegurado o direito de demonstrar que
não celebrou o contrato.

Afirmou que sem a prova pericial não tem como comprovar que as assinaturas constantes nos documentos não foram feitas por ela
.

No mérito, transcreveu literalmente o que foi exposto na petição inicial e, ao final, pediu que a sentença fosse cassada, ou, que os pedidos fossem acolhidos.

Ao analisar os autos, constatei a possibilidade de julgamento monocrático, com fundamento no
artigo 932, inciso III, do CPC e no artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, cujos dispositivos autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A decisão agravada está assim fundamentada.
In verbis
:

DECIDO
.

O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Neste caso,
os aludidos artigos são aplicáveis, haja vista que as razões da Apelação não podem ser objeto de exame por esta Corte, diante da evidente infração ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal, no que tange ao alegado cerceamento de defesa, constata-se que as teses expostas contradizem, inclusive, o que foi afirmado na petição inicial.

Para justificar o argumento de que seu direito de defesa foi cerceado, a Recorrente afirma que a prova grafotécnica é necessária para comprovar que não assinou o contrato objeto da lide;
todavia, na própria petição inicial admite que firmou referido contrato; entretanto, pensava ter anuído a empréstimo consignado e não a cartão de crédito consignado
.

Logo,
a prefacial não comporta conhecimento
, porque evidente que as teses expostas não têm qualquer relação com a exposição dos fatos narrados pela Apelante na exordial da demanda e com o que foi decidido.

No mérito,
conforme se depreende das razões, a Recorrente reproduziu LITERALMENTE
as alegações contidas na peça de ingresso, ou seja, não se insurgiu contra o teor da sentença e os fundamentos que levaram a Juíza singular a rejeitar os pedidos.

Destaco que não olvido que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia,

na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

Nos termos da ementa proferida no Agravo Interno interposto no REsp 1735914/TO:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art.
514, II, do CPC/1973, atual
art. 1.010, II, do CPC/2015
. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):

De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo.
Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa.
Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença.
(sem grifos no original)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo,
o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge
.

Na hipótese, basta à leitura comparada da petição inicial, sentença e razões do apelo, para chegar à conclusão lógica de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução
LITERAL
da citada peça processual.

Não há insurgência quanto ao fundamento da sentença que levou a Juíza singular a rejeitar os pedidos iniciais.

A sentença é clara ao dispor que os pedidos deveriam ser indeferidos porque ao contestar o feito o Banco Recorrido trouxe provas da contratação e da autorização para desconto em folha na modalidade de cartão de crédito.

Contudo, a Recorrente não redigiu uma linha sequer quanto ao entendimento exposto na sentença. Limitou-se à reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na petição inicial no que tange ao direito do consumidor ser restituído em dobro por quantias cobradas indevidamente e ao direito à indenização por danos morais. Nada trouxe de novo no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados pelo Juiz singular.

Enfim, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

A jurisprudência segue a mesma orientação, a título de exemplo colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. 1.
A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal.
2.
Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016). (sem grifos no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO. TEOR. INICIAL MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REGULARIDADE FORMAL. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. JULGAMENTO. 1.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014).

Desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito. Trata-se do denominado princípio da dialeticidade, segundo o qual
cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada
. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Ap 77034/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 04/05/2012).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A reprodução dos fundamentos da contestação nas razões da apelação, sem combate à sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso
. (Ap 150998/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015).

E, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

Particularmente no que tange à motivação dos recursos, vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. -
A mera transcrição ipsis literis do teor da contestação ou de outras peças processuais anteriores à sentença não pode, jamais, ser suficiente para que se atenda ao requisito da fundamentação recursal. A bem da verdade, o comportamento da parte que, ao invés de se contrapor a cada ponto da decisão, limita-se a reproduzir alegações anteriores, revela intolerável e inaceitável comodismo, que deve ser repudiado pelo Judiciário
. (TJMG, Agravo no 1.0024.07.539360-3/002, rel. Des. Fábio Maia Viani, DJ 10/10/2008).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e no artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Não há falar em majoração de honorários recursais, porque na sentença a Juíza isentou a Apelante
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita e não houve qualquer recurso quanto a esse aspecto.

Conforme relatado, nas razões deste Agravo Interno, a Recorrente alega que, diferente do que consta na decisão agravada, nas razões do Apelo sustentou categoricamente o erro de julgamento da sentença, porque foi proferida, tão somente, com base nas provas produzidas pelo Banco Recorrido.

Aduz que atacou a sentença, na medida em que durante a instrução processual, pretendeu a produção de prova pericial,
porque não reconhece a veracidade dos documentos apresentados pelo Banco Recorrido
.

Afirma que embora tenha diligenciado no sentido de tentar cessar os descontos, a Juíza singular ignorou os fundamentos.

Assim, assevera que não houve repetição literal da petição inicial, pois observou o princípio da dialeticidade ao interpor o recurso, no qual precisamente apontou erro de procedimento e, por esse motivo, requereu que a sentença fosse cassada.

Logo, no seu entender, o Recurso de Apelação deve ser conhecido.

A decisão agravada não comporta reforma.

No que tange ao cerceamento de defesa e alegação de imprescindibilidade de prova pericial, a afronta ao princípio da dialeticidade recursal é evidente e, embora não mereça maiores digressões, ressalto que
além de Recorrente ter admitido, na petição inicial, que firmou o contrato, mas acreditava que estava contratando empréstimo consignado, ELA PRÓPRIA JUNTOU CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL (Id. 49664982).

Na peça de ingresso, a Recorrente não negou a existência do negócio jurídico ou que tenha assinado o contrato; entretanto, disse que acreditava ter anuído a contrato de empréstimo e não de cartão consignado.

Logo, É INCONTESTE que as teses expostas na preliminar de cerceamento de defesa
de que deveria lhe ser assegurado o direito de demonstrar que
não celebrou o contrato, porque sem prova pericial não tem como comprovar que as assinaturas constantes nos documentos não foram feitas por ela
, vai de encontro ao que foi por ela mesmo alegado quando ajuizou a demanda e, por este motivo, não tem qualquer relação com o que foi decidido pela Juíza singular.

Quanto ao mérito do Apelo, tal qual exposto, a Agravante se limitou a transcrever literalmente a petição inicial, não impugnou os fundamentos da sentença.

Com efeito, ao sentenciar o feito, a Juíza assim consignou:

Analisando os autos, cumpre enfatizar que a parte autora juntou aos autos o Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (id. Núm. 30134799 – Pág. 1), o que comprova a efetiva contratação da modalidade de cartão de crédito e a respectiva autorização para desconto em folha de pagamento.

No aludido contrato está bem destacado em seu cabeçalho a forma de contratação de crédito, sendo que a parte requerente anuiu expressamente. Também no item onde estabeleceram valores em encargos – item III – Características do Cartão de Crédito “BMG Card”.

É incontestável que as partes firmaram a avença de cartão de crédito, não prevalecendo a tese da parte autora para suspender o referido pagamento ou abster de novos débitos, com cancelamento do cartão.

Ademais, o contrato foi devidamente assinado pela parte autora, ou seja, este tinha conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado.

Ainda consta de forma expressa, na Cláusula VII – Autorização de desconto na minha remuneração/salário (id. Núm. 30134799 - Pág. 2), a forma que ocorreria os descontos mensais a serem efetivados na remuneração da parte requerente, correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

Ou seja, não há que se falar em cancelamento das cobranças indevidas, e nulidade dos descontos sob a nomenclatura de CARTÃO BMG, como pretendido pela parte requerente, vez que ela contratou e se beneficiou do valor oriundo da contratação. Diferentemente, do que alegado pela autora.

Quanto à indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

No caso, os danos morais, não restou configurado, sequer ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

Pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

Via de consequência, não cabe o pedido de restituição dos valores, visto a validade dos descontos realizado em decorrência do contrato firmado.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Contrato C/C Declaratória De Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, declarando válido os negócios jurídicos firmados.

Nota-se, que os fundamentos para a improcedência dos pedidos formulados pela Agravante foram devidamente expostos. Contudo, nenhum deles foi atacado pela Recorrente que, conforme já destacado, restringiu-se em simplesmente repetir de forma literal a peça de ingresso, conforme se depreende da Pág. 12 a 18, do Id. 49665022.

Concluo que a decisão agravada, que não conheceu do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não merece qualquer reparo e
este Agravo é manifestamente improcedente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recu
rso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica
; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão.

Quanto aos demais argumentos expostos pela Recorrente nas razões deste Agravo Interno, dizem respeito ao que foi decido na sentença de primeiro grau e, portanto, não comportam análise neste momento, pois este Recurso, conforme é cediço, objetiva alterar a decisão unipessoal do Relator.

Por fim, quanto ao prequestionamento expresso de dispositivos legais, relembro que para a interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, não é imprescindível a citação dos dispositivos e sim que a questão seja amplamente analisada, tal qual neste caso.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
e, ante a sua
manifesta improcedência
, caso o julgamento seja unânime, condeno as Agravantes ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020